Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO NA EXECUÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REJEITADA. CONTRATO DE MÚTUO. PROVIDÊNCIAS DE INVENTÁRIO EM SEDE DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. DÉBITO EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “3. ( ) nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/04/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/09/2011.4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Recurso Especial provido.(REsp 1803787/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 01/07/2019). 1.1. No caso vertente, sem notícias de inventário, o espólio responde pela execução em substituição ao executado falecido. Preliminar de ilegitimidade passiva no feito executivo rejeitada.
2. "1.A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor.” (AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ.( )(AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). 2.1. Na hipótese, não constatadas verossimilhança e hipossuficiência do espólio-consumidor. Preliminar de inversão do ônus da prova rejeitada.
3. Óbito de executado não implica extinção das obrigações do falecido, tampouco obsta continuidade de execução em observância da primazia do mérito, da celeridade e economia processual 3.1. Se a parte alega inexigibilidade do título, incumbe-lhe comprovar suas alegações - art. 373, I do CPC - a fim de infirmar a força executiva daquele. Se não se desincumbiu do seu ônus processual, devem ser rejeitados os Embargos à Execução.
4. Inviável, em sede de execução, levantar movimentações financeiras do de cujus e existência de seguro referente a título executado, providências atinentes a processo de inventário.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.